Tribunal: TJBA
Processo: 8015132-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015132-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAN CASSIO PASSOS TAVARES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE VENDA CASADA, AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL E À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço dos réus. O embargante alega omissão do julgado quanto à análise da tese de venda casada para fins de restituição integral, aos fundamentos para majoração dos danos morais e à aplicação da Súmula 326/STJ para afastar a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que, ao julgar a causa, não teria se pronunciado expressamente sobre a tese de venda casada, sobre os vetores específicos para a majoração do dano moral e sobre a incidência da Súmula 326/STJ e do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, concluindo pela manutenção da restituição com as deduções previstas, pela razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e pela correção da distribuição da sucumbência.

A análise sobre a tese de venda casada e a aplicação da Súmula 326/STJ foram implicitamente afastadas, ao se manterem as conclusões da sentença sobre a legitimidade das deduções e a existência de sucumbência recíproca, dado que o autor não obteve êxito em parte relevante de seus pedidos, e não apenas em relação ao valor dos danos morais.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 86 e 1.026, § 2º. Súmula 326/STJ. CDC, art. 39, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº
8015132-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ALAN CASSIO PASSOS TAVARES
e como embargado
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .